Tribunal: TJES
Processo: 0003141-26.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Ameaça; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003141-26.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO LUIS DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO – REDUÇÃO DA PENA-BASE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução, como se extrai na hipótese dos autos. 2.
A
alegada condição de usuário
, por si só,
não impede que o apelante também comercialize drogas
.
Diante das circunstâncias,
não há dúvidas de que a conduta praticada subsume-se ao tipo descrito no artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06, não sendo possível acolher o
pedido de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal
.
3. Considerando os
antecedentes criminais e o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, o qual deve ser analisado com preponderância sobre o artigo 59 d0 CP, o quantum arbitrada está de acordo com os parâmetros utilizados pelo STJ se considerado o intervalo entre o mínimo e máximo da pena em abstrato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003141-26.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO LUIS DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDRE PAIGEL DA SILVA - ES17457-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FLAVIO LUIS DA SILVA FERREIRA
, em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 e artigos 147 e 307, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 07 (sete) meses de detenção e pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões, requer a sua absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06; a aplicação da pena em patamar próximo ao mínimo legal.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 16 de maio de 2022, por volta das 18h20min, na Rua Santa Bárbara, Bairro Rosa da Penha, Bairro Cariacica próximo à associação de moradores de Rosa da Penha, o denunciado trazia consigo 22 (vinte e dois) pinos de substância similar a cocaína, R$47,00 (quarenta e sete reais) em espécie, assim como ameaçou os guardas municipais envolvidos em sua ocorrência, como também atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

A
materialidade
é provada pelo boletim de ocorrência e laudo químico, o qual constatou tratar-se de cocaína.

A
autoria
se confirma pela prova testemunhal colhida em juízo.

O apelante confirmou parcialmente os fatos narrados, dizendo que é usuário de drogas. Assumiu que 03 (três) pinos eram seus e os demais pertenciam a um menino de quem havia comprado a droga, mas que foi liberado ainda no local. Disse, ainda, que deu nome falso, pois sabia que tinha um mandado de prisão em aberto e que foi agredido pelos policiais.

Entretanto, os guardas municipais ratificaram em juízo as informações prestadas na fase inquisitiva, relatando que estavam em patrulhamento preventivo na região, conhecida pelo intenso tráfico de drogas, quando viram o apelante dispensando 03 (três) pinos ao avistá-los. Realizada abordagem, nas imediações lograram êxito em encontrar uma sacola com o restante das drogas. Relataram que na Delegacia que o apelante deu vários nomes e ameaçou dizendo que quando estivesse solto os matariam.

O STJ possui o entendimento pacificado de que o “depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC n. 706.153/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.), sendo este o caso dos autos, já que a apelante não logrou êxito em desqualificar a versão trazida pelos agentes, prestados de forma coesa.

Como se sabe, a tipicidade do crime de tráfico consiste na prática de qualquer um dos verbos descritos no art. 33 da Lei de Tóxico, tratando-se de crime de ação múltipla, havendo prova de que o apelante trazia consigo drogas, o que impede o acolhimento do pedido absolutório.

Melhor sorte não possui quanto ao
pedido de desclassificação.

A subsunção da conduta no artigo 28 ou 33 da Lei n.º 11.343/06, depende da avaliação do magistrado, uma vez que as condutas de trazer consigo e guardar estão previstas nos dois tipos penais (artigo 28, § 2º da Lei n.º 11.343/06).

A alegada condição de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize drogas.

Na hipótese dos autos a apreensão ocorreu diante de patrulhamento preventivo, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo encontrado com o apelante considerável quantidade, incompatível com mero uso.

Vale registrar, que o apelante possui outros registros, inclusive com mandado de prisão em aberto, denotando a sua inserção na prática criminosa.

Diante de tais circunstâncias, não há dúvidas de que a conduta praticada subsume-se ao tipo descrito no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06, não sendo possível acolher o pedido de desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal.

De igual modo, os agentes públicos relataram que o apelante ameaçou matá-los quando fosse solto.

Sendo formal, o crime de ameaça se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, independentemente de sofrer intimidação, bastando que haja o anúncio de um mal injusto e grave, ou seja, verossímil e capaz de gerar temor.

O fato de ter proferido ameaças em contexto de descontrole emocional não afasta o dolo, estando a conduta do apelante inserida no tipo penal do artigo 147 do CP.

Por fim, os agentes públicos foram uníssonos ao afirmar que o apelante deu vários nomes falsos com escopo de evitar o cumprimento do mandado de prisão em aberto, sendo tal fato corroborado pelo mesmo em juízo.

Mantida a condenação nos termos da sentença, passo a analisar os critérios adotados pelo MM. Juiz na dosimetria e individualização da pena em conjunto, a fim de evitar repetição.

Em relação ao tráfico de drogas, o Magistrado fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa, considerando em desfavor do apelante os antecedentes criminais e o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, o qual deve ser analisado com preponderância sobre o artigo 59 d0 CP, estando o quantum de acordo com os parâmetros utilizados pelo STJ se considerado o intervalo entre o mínimo e máximo da pena em abstrato.

Em relação aos crimes de ameaça e falsa identidade, considerando os antecedentes maculados, fixou respectivamente as penas em 07 (sete) e 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, em que pese o teor da Súmula n.º 630, o Magistrado considerou a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas, reduzindo a pena em 06 (seis) meses, a qual mantenho sob pena de reformatio in pejus e, também em relação ao crime de falsa identidade, reduzindo a pena em 02 (dois) meses de detenção.

Não há agravantes a serem consideradas.

O apelante não faz jus à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, pois é reincidente.

Não há causas de aumento a serem consideradas.

Posto isto, nos termos do artigo 69 do CP, mantenho a pena definitiva fixada na sentença em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 650 seiscentos e cinquenta) dias-multa e 07 (sete) meses de detenção.

Mantido o regime fechado, em virtude da reincidência.

Posto isto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.